Tribunal: STF
Processo: HC 124153
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Atentado violento ao pudor (presunção de violência). Condenação. Prisão preventiva devidamente justificada. 3. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Princípio do colegiado e carência de exaurimento da instância. Ofensa da ampla defesa. Inocorrência. 4. Agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Mera irresignação do quanto decidido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.